Tribunal: TCU
Processo: 040.985/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - TRE/MG contra o Acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria de Mauricio Caldas de Melo , negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - TRE/MG contra o Acórdão 18197/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais - TRE/MG e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.